Tribunal: TJSP
Processo: 1078691-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais – Bem móvel – Máquina de lavar com vício – Ausência de demonstração – Improcedência mantida.

O eletrodoméstico em questão estava com cerca de três anos de fabricação e de uso quando apresentou o primeiro "vício" apontado pelo autor. Não se espera de um equipamento eletrônico nessas condições, um estado de

Ementa:

Apelação – Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais – Bem móvel – Máquina de lavar com vício – Ausência de demonstração – Improcedência mantida.

O eletrodoméstico em questão estava com cerca de três anos de fabricação e de uso quando apresentou o primeiro "vício" apontado pelo autor. Não se espera de um equipamento eletrônico nessas condições, um estado de conservação compatível ao de um novo que acabou de sair da fábrica. É certo que todo equipamento em uso apresenta desgastes naturais e demandam manutenção. Nesse ínterim, como bem afirmou o douto magistrado, não é abusiva a cobrança de taxa de visita técnica, e nem mesmo da troca de peças.

Apelação desprovida, com observação.